Tribunal: TJBA
Processo: 8013177-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013177-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: B. O. R. e outros Advogado(s):CHRISTIANO MENDES CHAGAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde mantenha e custeie tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, inclusive em clínica não credenciada, com fixação de multa mensal pelo descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a determinação judicial de custeio de tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA em clínica não credenciada, diante da alegação de existência de rede credenciada; e (ii) se a multa mensal fixada pelo descumprimento da ordem judicial mostra-se proporcional e razoável. III. Razões de decidir 3. Comprovadas a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante de laudos médicos que atestam a necessidade de tratamento contínuo e especializado, sendo a interrupção potencialmente lesiva ao desenvolvimento da criança. 4. É abusiva a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de transtorno do espectro autista, inclusive equoterapia e musicoterapia, conforme entendimento consolidado do STJ e normas da ANS. 5. Inexistindo comprovação de que a rede credenciada ofereça, de forma imediata e integral, todas as terapias indicadas, é possível o custeio em clínica não credenciada, ao menos durante período de transição. 6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e preventiva, revelando-se adequada e proporcional ao porte econômico da operadora e à gravidade do bem jurídico tutelado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial de custeio de tratamento multidisciplinar prescrito para criança com transtorno do espectro autista em clínica não credenciada, quando não comprovada a oferta integral do tratamento na rede credenciada, sendo proporcional a fixação de multa mensal para assegurar o cumprimento da tutela de urgência.” _______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, arts. 297, 300 e 139, IV; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; RN-ANS nº 539/2022; RN-ANS nº 541/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.900.671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJBA, AI nº 8040226-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 28.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8013177-06.2025.8.05.0000, figurando como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED e como agravado B. O. R. representado por sua genitora ANA CAROLINE OLIVEIRA ARAUJO RUBENS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.